Tribunal: TJDFT
Processo: 0755297-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0755297-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAMUEL ROCHA CAMARGO IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado pelo advogado BRUNO DE SOUZA FREITAS (OAB/DF 40.254) em favor do paciente SAMUEL ROCHA CAMARGO, preso em flagrante em 08/12/2025, pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, 16, § 1o, I, da Lei n. 10.826/2003 e 244-B da Lei n. 8.069/1990, nos autos de inquérito policial n. 0766093-55.2025.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 259958134 autos de origem) que: “No dia 08 de dezembro de 2025, por volta de 02h, na Quadra 7, Setor Sul, Gama/DF, os ora denunciados JOÃO VITOR MONTEIRO DA CONCEIÇÃO e SAMUEL ROCHA CAMARGO, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, a ambos pertencentes, para fins de difusão ilícita, 08 (oito) comprimidos de MDMA, acondicionados em plástico, com a massa líquida de 3,51 g (três gramas e cinquenta e um centigramas), 06 (seis) comprimidos de MDMA acondicionados em plástico, com a massa líquida de 2,58 g (dois gramas e cinquenta e oito centigramas), 07 (sete) comprimidos de MDMA acondicionados em plástico, contendo a massa líquida de 3,34 g (três gramas e trinta e quatro centigramas), 19 (dezenove) comprimidos de Rohypnol (flunitrazepam), acondicionados em plástico, com a massa líquida de 3,42 g (três gramas e quarenta e dois centigramas), 05 (cinco) porções de maconha, acondicionadas em plástico, com a massa líquida de 93,71 g (noventa e três gramas e setenta e um centigramas), 03 (três) porções de maconha, acondicionadas em plástico, com a massa líquida de 14,94 g (quatorze gramas e noventa e quatro centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico, com a massa líquida de 24,30 g (vinte e quatro gramas e trinta centigramas), 03 (três) porções de maconha em formato de resina, acondicionadas em plástico, com a massa líquida de 2,23 g (dois gramas e vinte e três centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, com a massa líquida de 2,65 g (dois gramas e sessenta e cinco centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, com a massa líquida de 0,77 g (setenta e sete centigramas), 01 (uma) unidade de diclorometano, acondicionada em recipiente plástico, com o volume de 1.500 ml (um mil e quinhentos mililitros) e 01 (uma) unidade de diclorometano, acondicionada em recipiente plástico, com o volume de 132 ml (cento e trinta e dois mililitros). Nas mesmas condições de tempo e local, os ora denunciados JOÃO VITOR MONTEIRO DA CONCEIÇÃO e SAMUEL ROCHA CAMARGO, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuíam/tinham em depósito/mantinham sob sua guarda 01 (um) revólver marca Taurus - 431, calibre .38, com numeração suprimida, 07 (sete) munições CBC, calibre .38 e 03 (três) estojos de munição CBC calibre .38. (...) Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia SAMUEL ROCHA CAMARGO e JOÃO VITOR MONTEIRO DA CONCEIÇÃO, como incursos nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 e art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003.” Na Audiência de Custódia (ID 259314581 autos de origem), o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o, 310, inciso II e 313, todos do Código de Processo Penal. Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante defende a necessidade de extensão do tratamento cautelar dado ao corréu Antonio Cesar, bem como argumenta que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar no sentido da revogação da prisão preventiva. Alega que a prisão do paciente decorreu de operação policial deflagrada para a apuração de crimes violentos graves, notadamente tentativa de homicídio e roubo praticados em desfavor da vítima Brendo Rocha da Silva. Sustenta que referidos delitos foram imputados exclusivamente a Marco Antonio Rodrigues do Nascimento e Antonio Cesar, os quais foram identificados pela vítima como autores dos disparos e da subtração patrimonial. Assevera que, em relação ao paciente, não houve a flagrância da prática de crimes violentos, prova de domínio funcional sobre os objetos apreendidos ou individualização da conduta. Defende que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se da ausência de localização de Antonio Cesar, o qual foi posteriormente preso em flagrante e, em seguida, liberado na audiência de custódia realizada nos autos n. 0766691-09.2025.8.07.0001, com a imposição de medidas cautelares, o que evidencia o constrangimento ilegal do paciente, em razão da violação da proporcionalidade e da isonomia. Advoga que Antonio Cesar foi preso em situação de maior gravidade, tendo em vista que foi identificado diretamente pela vítima, tendo sido posteriormente liberado, enquanto o paciente apresenta situação menos gravosa, tendo em vista que sua vinculação aos fatos é meramente periférica, sem demonstração concreta de autoria ou periculosidade real, tratando-se de agente menor de 21 (vinte e um) anos. Invoca a violação ao disposto nos artigos 282, § 6o e 315, § 2o, do CPP. Afirma que não estão presentes os requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva e que os riscos apontados pela decisão coatora podem ser neutralizados por medidas cautelares menos gravosas, que impedem a reiteração delitiva e asseguram a tranquilidade social. Com base nesses argumentos, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva e, subsidiariamente, para substituir a referida medida por cautelares diversas. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Além disso, a concessão de liminar em habeas corpus exige demonstração concomitante de fumus boni iuris e periculum in mora, traduzidos na plausibilidade do direito invocado e na possibilidade de dano irreparável decorrente da manutenção da constrição. Destaca-se que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados nos autos pelo auto de prisão em flagrante, ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão, laudos preliminares e depoimentos do condutor e de testemunha. Do cotejo dos autos, nesta primeira análise, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação, não havendo falar em ilegalidade. Conforme razões expostas pelo magistrado do NAC (Núcleo de Audiência de Custódia) (ID 259314581 autos de origem): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente as condições previstas no art. 313, I, do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados tornam certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também a autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Neste ponto, destaco a juntada dos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, além do relato da vítima da tentativa de homicídio/roubo, a corroborar para a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Os relatos prestados pelos policiais condutores e pela vítima são convergentes ao indicar que MARCO ANTONIO, acompanhado do corréu ainda não localizado Antonio Cesar, dirigiu-se até a residência de Brendo Rocha da Silva, ocasião em que anunciaram explicitamente que iriam matá-lo, passando a efetuar diversos disparos de arma de fogo em sua direção. A vítima relatou que Marco Antonio utilizava balaclava no momento dos fatos, o que se corrobora com o fato de que, em sua abordagem posterior, o referido investigado foi encontrado portando o mesmo acessório, reforçando os indícios de autoria. Após os disparos, os agentes ainda subtraíram o celular e valores da vítima, mediante grave ameaça com arma de fogo, configurando a prática de roubo majorado em concurso com tentativa de homicídio qualificado. Posteriormente, foram efetuadas diligências em local onde se encontravam cerca de seis pessoas, incluindo SAMUEL e JOÃO VITOR, sendo encontrada, no interior do imóvel, expressiva quantidade de drogas, além de arma de fogo com três munições deflagradas e outras intactas, circunstância compatível com o número de disparos narrado pela vítima. SAMUEL e JOÃO VITOR assumiram a propriedade das drogas e da arma, indicando participação ativa nas atividades criminosas do local. Os fatos não se apresentam isolados, mas integrados em contexto de tráfico de drogas, uso de arma de fogo e prática de crimes graves, revelando atuação organizada e permanente, com risco concreto de continuidade delitiva. Neste ponto, há indícios de que a arma localizada na residência com Samuel e João Vitor estaria vinculada à tentativa de homicídio. Além disso, a vítima ainda relatou agressões anteriores praticadas por Marco Antonio, cerca de uma semana antes, demonstrando escalada de violência e situação de conflito que evidencia risco real e atual à sua integridade física caso o agente esteja solto. Há notícia de que o corréu Antonio Cesar permanece não localizado, o que evidencia a necessidade da segregação dos demais envolvidos para prevenir fuga, reiteração criminosa e eventual intimidação de testemunhas. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, a gravidade concreta dos fatos, praticados mediante violência real (autuado MARCO) e a quantidade de entorpecentes e petrechos de traficância localizados com os demais autuados denota o acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade e não mera possibilidade de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. Na hipótese, consta dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante em 08/12/2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e corrupção de menor, praticados em suposta vinculação aos delitos de tentativa de homicídio e roubo ocorridos no mesmo contexto fático. Segundo a decisão impugnada, após a prática de tentativa de homicídio e de roubo em tese cometidos por corréus, foram realizadas diligências pela polícia, culminando na localização de seis indivíduos em um imóvel, entre eles o paciente. No interior da residência foram encontradas expressiva quantidade de drogas, arma de fogo com três munições deflagradas e outras intactas, além de petrechos típicos de traficância. Conforme registrado na audiência de custódia, o paciente e outro corréu teriam assumido informalmente a propriedade tanto das drogas quanto da arma apreendida. Tais elementos, somados aos indícios de que o armamento estaria vinculado aos disparos realizados momentos antes contra a vítima Brendo Rocha da Silva, fundamentaram o entendimento de participação ativa do paciente no contexto criminoso. O juízo singular entendeu haver gravidade concreta das condutas, inseridas em um cenário de atuação organizada envolvendo tráfico de drogas, uso de arma de fogo e crimes violentos, ressaltando, ainda, o risco real de continuidade delitiva e de comprometimento da instrução criminal. Diante disso, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública. Assim, a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva encontra-se, ao menos em juízo inicial, formalmente fundamentada, tendo o magistrado indicado elementos concretos relacionados ao contexto fático apurado. Tais circunstâncias revelam, em tese, gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, notadamente diante da atuação organizada e da possível vinculação do armamento apreendido ao crime violento ocorrido momentos antes. Esses fundamentos, alinhados ao art. 312 do CPP, são aptos, em princípio, a embasar a manutenção da segregação cautelar. Frise-se que a posterior prisão e, na sequência, liberação do corréu Antonio Cesar em sede de audiência de custódia (ID 79521745) não tem o condão de afastar a gravidade das condutas imputadas ao paciente e o risco de reiteração delitiva. A decisão impugnada foi clara ao individualizar as condutas praticadas pelos indiciados, sendo certo que as condutas imputadas a Antonio Cesar dizem respeito à prática de tentativa de homicídio e de roubo em desfavor de Brendo Rocha da Silva, enquanto as condutas imputadas ao paciente foram identificadas em momento seguinte, após diligências realizadas no local dos fatos, e se relacionam à apreensão de drogas, arma, munições e petrechos típicos de traficância. Daí porque não se revela possível a extensão do tratamento cautelar conferido ao corréu, como o impetrante pretende. Ademais, como visto, a ausência de localização de Antonio Cesar não foi o único fundamento utilizado pela decisão impugnada. Acresça-se que, em decisão proferida por esta Relatoria nos autos de Habeas Corpus n. 0754974-03.2025.8.07.0000 (ID 79442689 do referido processo), foi indeferida a medida liminar postulada em favor de João Vitor Monteiro da Conceição, preso no mesmo contexto fático do ora paciente. Como se vê, a liberdade do paciente representa risco para a paz social, sendo necessária a prisão para garantia da ordem pública. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, diante do risco de reiteração delitiva. A mera idade do paciente, bem como o argumento de que possui residência fixa (ID 79521743), não são suficientes para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento da situação fática trazida aos autos. Dessa forma, a princípio, a decisão ora impugnada estaria de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Outrossim, habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco para analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do réu. A exata individualização da posse das drogas e da arma, bem como eventual domínio funcional dos fatos, são matérias atinentes à instrução processual. Desse modo, estando o paciente preso, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ocorrer em sede liminar. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora, no prazo legal. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator